Tribunal: TJDFT
Processo: 0000097-09.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DEVIDA NO PERÍODO DECORRIDO ENTRE AS DATAS DA REALIZAÇÃO DO CÁLCULO E DO RESPECTIVO DEPÓSITO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
É devida a atualização do valor do débito no período decorrido entre as datas do cálculo realizado pelo contador judicial e a do depósito.
O acórdão constitutivo do título judicial, publicado em 28/4/2015, transitado em julgado, determinou "que, nos cálculos, a partir de 30/6/2019 até 25/3/2015, seja aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) e, a partir de 26/3/2015, seja aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)".

Fixados pelo acórdão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" – Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE no 730.462).

Mantidos, portanto, os índices determinados no acórdão.

Agravo interno provido parcialmente, apenas para atualizar o valor do débito no período decorrido entre as datas do cálculo realizado pelo contador judicial e a do depósito.